Tribunal: TCU
Processo: 014.530/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Programa Atenção à Saúde do Trabalhador. Exercícios: 2006, 2008 e 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 6043/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades constatadas na aplicação de recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa/AP), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Programa Atenção à Saúde do Trabalhador, referente aos exercícios de 2006, 2008 e 2009. Considerando a comprovação do recolhimento integral das multas imputadas aos responsáveis Pedro Paulo Dias de Carvalho (CPF XXX.608.112-XX) e Uilton José Tavares (CPF XXX.533.612-XX), nos termos dos itens 9.6 e 9.5 do Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara , conforme demonstrativos e documentos indicados pela unidade técnica (peça 445), corroborados pelos respectivos demonstrativos de multas (peças 346 a 348); considerando o reconhecimento de crédito no valor atualizado de R$ 32.419,53 (referência: 17/01/2022) em favor de Uilton José Tavares, relativo a recolhimento a maior da multa prevista no item 9.5 do Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara , devendo sua restituição ser solicitada diretamente ao órgão que efetuou o recolhimento, uma vez que os valores não foram direcionados ao TCU; considerando que, embora a multa aplicada ao Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho, nos termos do item 9.5 do Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara , esteja em processo de recolhimento, a análise dos respectivos contracheques evidenciou que os descontos atualmente praticados se encontram abaixo do percentual mínimo de 10% previsto no § 1o do art. 46 da Lei 8.112/1990, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação a Pedro Paulo Dias de Carvalho (CPF XXX.608.112-XX), ante o recolhimento da multa cominada nos termos do item 9.6 do Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) expedir quitação a Uilton José Tavares (CPF XXX.533.612-XX), ante o recolhimento das multas que lhe foram cominadas nos termos dos itens 9.5 e 9.6 do mesmo acórdão; c) reconhecer o crédito de R$ 32.419,53 (trinta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), atualizado até 17/01/2022, em favor de Uilton José Tavares, relativo ao recolhimento a maior da multa referida no item 9.5 do Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara ; d) determinar a notificação de Uilton José Tavares acerca deste acórdão, informando que o valor recolhido a maior deverá ser requerido junto ao seu órgão de origem, e) dar ciência à Diretoria de Centralização de Serviços Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos/MGI para que verifique se os atuais descontos em folha do Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho estão em conformidade com o art. 46, § 1o, da Lei no 8.112/1990; 1. Processo TC- Processo 014.530/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.050/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.051/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.145/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.049/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Abelardo da Silva Vaz (XXX.168.742-XX); Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX); Uilton José Tavares (XXX.533.612-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (3442/OAB-AP), representando Pedro Paulo Dias de Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.